Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-13.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001274-13.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: MILENE VITORIA DE ASSIS SIMAO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Pleiteia a Impetrante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que comprovou sua hipossuficiência econômica.
2. O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal.
3. Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Writ, imperiosa a denegação da segurança.
4. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001274-13.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), MILENE VITORIA DE ASSIS SIMAO NEVES DE SOUZA - CPF: 090.520.001-23 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024